Tribunal: TJPA
Processo: 0812343-96.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812343-96.2021.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO SILVA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de Habeas Corpus. Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 08 e término em 10 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra.
Belém/PA, 08 de fevereiro de 2022

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração,
com efeito modificativo, opostos por
RODRIGO SILVA ROCHA
em face do V. Acórdão
à
ID 7792195
,
de 11/01/2022
,
que, à unanimidade, não conheceu a ordem
de habeas corpus
impetrada em favor do embargante, por não ser a via eleita a adequada, acreditando
que o aresto embargado apresenta omissão, na medida em que deixou de motivar quando foi a última falta grave cometida pela Embargante
.

Diante do exposto, requer que sejam conhecidos dos presentes embargos e, no mérito, dado provimento, a fim
de suprir a
contradição
acima apontada, na forma da lei.

Nesta Instância Superior
, o 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luiz César Tavares Bibas,
manifesta-se pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração, opostos por Rodrigo da Silva Rocha.

É o relatório.

VOTO

Prima facie
, observa-se que diante do posicionamento adotado por esta Egrégia Seção, que vem decidindo à unanimidade de votos pelo descabimento do referido recurso em sede mandamental,
deixo de conhecer dos presentes Embargos Declaratórios.

Ademais, como bem destacou o
custos iuris
em seu judicioso parecer,
a impetração do
mandamus
, oriundo dos presentes Embargos, de modo confuso, sustenta a tese de que não houve a prática de falta grave, mesmo os autos demonstrando que o apenado empreendeu fuga do regime semiaberto em 09/07/2010, 14/12/2018 e 01/05/ 2019, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN, bem como assevera que a peça defensiva provoca desnecessário tumulto processual, vez que maneja os embargos de declaração por simples inconformismo da decisão embargada.

Com efeito, o
writ
oriundo do recurso em apreço, não foi conhecido pelo fundamento de que a matéria em debate desafiava
RECURSO PRÓPRIO
capaz de amparar a irresignação contida naquele
mandamus
, ou seja, o
Agravo em Execução,
previsto no art. 197, da Lei de Execução Penal, sendo a discussão imprópria em sede de mandamental
,
daí que não há que se falar em omissão a ser sanada, já que a ordem de
Habeas Corpus
sequer foi conhecida
.

De outra banda, verifica-se que o Recurso ora manejado não se enquadra ao disposto no art. 619, do CPPB, consistindo, como dito alhures, em mero inconformismo da defesa quanto ao resultado do julgamento.

Nesse sentido, aproveito para reproduzir recentíssimas ementas de Acórdãos, da lavra do Eminente Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, Decano desta Corte,
verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 2. Embargos não conhecidos. Decisão unânime. (4163628, Rel. ROMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 09/12/2020, Publicado em 12//11/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – RECURSO INCABÍVEL NA ESPÉCIE TENDO EM VISTA QUE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ENFRENTADA – PRETENSÃO DE INCONFORMISMO A SER DEDUZIDA EM RECURSO ORDINÁRIO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 2. Embargos de declaração não conhecidos. Decisão unânime. (4924318, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/04/2021, Publicado em 15/04/2021)

Precedentes
:

Acórdãos: Nº 182.609, DP: 07/11/2017, Nº 183.871, DP: 01/12/2017, Nº 158.024, DP: 14/04/2016, 131.791, DP: 10/04/2014 e Nº 126.941, DP: 27/11/2013
.

Como se vê, é remansosa a jurisprudência deste Tribunal Estadual no sentido de ser incabível a oposição de E
mbargos
de D
eclaração
contra Acórdão proferido em sede de
Habeas

Corpus
, ação constitucional de provimento célere em que é inadmissível a discussão do pronunciamento jurisdicional denegatório,
quiçá não conhecido
, à exceção d
os casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na caso sob exame.

Ante o exposto, deixo de conhecer dos presentes Embargos Declaratórios.

É o voto.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2022

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/02/2022